Tribunal: TJDFT
Processo: 0747317-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$50.000,00, ou seja, de R$20.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Arbitrou, ainda, honorários no cumprimento de sentença em favor da impugnante em 10% sobre o valor do excesso, que entende ser o proveito econômico. 1.1. A agravante afirma que houve evidente erro material no dispositivo do acórdão exequendo, onde constou que lhe caberiam 40% dos honorários arbitrados. Alega que, de acordo com a fundamentação do voto condutor, o relator tinha como intenção atribuir-lhe o direito de receber honorários na proporção de 60%, pertencendo os 40% restantes ao patrono da agravada.
2. No caso, a agravante propôs o cumprimento de sentença de origem meses após proferida, no cumprimento de sentença movido pelo patrono da agravada (0021280-33/2015), decisão em que já discutida a questão referente à distribuição dos ônus de sucumbência e contra a qual não apresentou qualquer recurso. 2.1. Na ocasião, restou estabelecido que o dispositivo do acórdão exequendo, embora estivesse em contradição com os seus fundamentos, deveria prevalecer ante a força da coisa julgada.
3. Ou seja, a agravante tinha conhecimento da aludida decisão e, mesmo assim, manteve-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.1. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC.
4. Precedente: “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida.” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017).
5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Agravo interno prejudicado.